Tribunal: TJSP
Processo: 2159879-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento – Recurso cabível somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator – Inteligência do art. 1.021 do CPC/2015 e art. 253, caput, do Regimento Interno do TJSP – Erro grosseiro não contemplado entre as hipóteses que admitem a aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento – Recurso cabível somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator – Inteligência do art. 1.021 do CPC/2015 e art. 253, caput, do Regimento Interno do TJSP – Erro grosseiro não contemplado entre as hipóteses que admitem a aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.